Tribunal: TJES
Processo: 5005765-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Prova Objetiva
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005765-62.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELIO XAVIER NASCIMENTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO INGRESSO CARREIRA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO (EDITAL Nº 01/2022/PMES). PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REALIZAR O REFERIDO CONTROLE. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ESTABELECER CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E DE FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES. AUSÊNCIA, POR ORA, DE EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA A LEGITIMAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
Em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas objetivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado, conclusão esta passível de aferição de plano, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto.

2
)
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o assunto no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, tendo estabelecido a tese vinculante no Tema Repercussão Geral nº 485, no sentido que
“
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
. No mencionado julgamento vinculante também restou frisado que
“Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.”
(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

3
)
Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos que instruem este recurso, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revela, aparentemente, que inexiste divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e as matérias que foram cobradas nas questões objetivas impugnadas pelo recorrente, o que, por si só, obsta a hipótese de intervenção regular do Poder Judiciário para controle de validade de questões de concurso público.

4
)
Os critérios de avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora em relação às questões impugnadas pelo agravante não se sujeitam à análise do Poder Judiciário, principalmente porque não se evidencia manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade nas respostas indicadas e nos pareceres emitidos em resposta aos recursos administrativos interpostos pelos candidatos. A escolha de um gabarito de provas é ato predominantemente discricionário, sujeitando-se aos mesmos critérios de controle judicial do ato administrativo.

5)
Todos os candidatos foram submetidos às mesmas questões e critérios de correção na prova objetiva e puderam, de acordo com suas convicções e expertises, optar por uma das alternativas indicadas, não havendo erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário nesta fase de cognição sumária, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade.

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Hélio Xavier Nascimento
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 25161248) que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
(nº 5014802-41.2023.8.08.0024), indeferiu o pedido de tutela provisória, deixando de atribuir a pontuação das questões da prova objetiva do concurso público questionadas e, consequentemente, de determinar a sua reinserção no certame com a participação nas demais etapas.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravante se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/PMES, destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto AOCP, tendo sido eliminado na 01ª (primeira) fase por não ter alcançado a pontuação mínima necessária na prova objetiva para figurar dentre os candidatos aprovados da ampla concorrência – alcançou apenas 33 (trinta e três) pontos (ID 5233639) quando a nota de corte foi 36 (trinta e seis), tendo por base o disposto nos itens 11.4.1, 11.4.2 e 14.1.1 do instrumento convocatório
1
–, motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando a validade das questões nº 11, 14, 19, 53, 54 e 80, da prova tipo 01 (um), uma vez que suas anulações atribuiriam ao recorrente a pontuação suficiente para ter sua prova de redação corrigida.

Por considerar que o Poder Judiciário está impossibilitado de substituir a banca examinadora do concurso público para aferir a correção das questões de prova e a elas atribuir a devida pontuação aos candidatos inscritos, salvo em caso de excepcional ilegalidade evidente e insofismável não aferível na hipótese, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Em cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferindo, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões e informações prestadas pela banca examinadora, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida para análise desta instância revisora cinge-se em aferir se há probabilidade do direito do autor em obter do Poder Judiciário a revisão do gabarito de questões de prova objetiva de concurso público, com a sua consequente anulação e atribuição da pontuação.

As disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Dessa forma, há obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos quanto pela Administração Pública e banca organizadora do certame, de observar rigorosamente as disposições constantes no instrumento convocatório como garantia do princípio da igualdade. Exatamente, por isso, em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas objetivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado, conclusão esta passível de aferição de plano, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, sedimentou a questão no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, tendo estabelecido a tese vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 485
, no sentido que
“
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
. No mencionado julgamento vinculante também restou frisado que
“Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.”
(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente se manifestado, vejamos:

“
O STF, no julgamento do RE n. 603.580-RG/RJ, firmou a tese de que ‘não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’ (Tema n. 485/STF). Esta Corte também tem reiteradamente decidido no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. Precedente:
(...)”
(AgInt no REsp n. 1.978.102/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023, STJ).

“
Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. A espancar dúvidas sobre o assunto, em 23/04/2015, no julgamento do RE 632.853/CE, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, firmou as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de ‘juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. Concluiu o Relator, no STF, no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral).”
(AgInt no RMS n. 69.589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023, STJ).

Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos que instruem este recurso, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revela, aparentemente, que inexiste divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e as matérias que foram cobradas nas questões objetivas impugnadas pelo recorrente, o que, por si só, obsta a hipótese de intervenção regular do Poder Judiciário para controle de validade de questões de concurso público.

Por sua vez, os critérios de avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora em relação às questões impugnadas pelo agravante não se sujeitam à análise do Poder Judiciário, principalmente porque não se evidencia manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade nas respostas indicadas e nos pareceres emitidos em resposta aos recursos administrativos interpostos pelos candidatos (ID 5233634). A escolha de um gabarito de provas é ato predominantemente discricionário, sujeitando-se aos mesmos critérios de controle judicial do ato administrativo.

O que o agravante pretende é que o Poder Judiciário recorrija as mencionadas questões de sua prova objetiva do concurso público, o que não é possível. Não obstante o objetivo do recorrente, que tenta demonstrar a existência de supostos abusos nos gabaritos indicados nas questões impugnadas – nenhuma resposta correta ou mais de uma correta – e nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora, verifica-se, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, que ele pretende efetivamente a reapreciação do mérito do critério de correção, isto é, que o Poder Judiciário avalie o mérito de cada alternativa das questões para avaliar o acerto ou erro dos gabaritos, o que não é juridicamente permitido.

Não se trata, no caso, de erro grosseiro, mas, sim, de verdadeiro juízo discricionário da Administração ao formular as questões e os critérios de correção que julga adequados. O Poder Judiciário não pode apreciar tais critérios por dizer ao mérito administrativo de atuação da banca examinadora, sendo vedado, portanto, substituí-la neste papel. Como, a princípio, não vislumbro nenhuma flagrante ilegalidade nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora nas mencionadas questões do concurso público, principalmente porque o acolhimento da insurgência do candidato agravante depende de uma detalhada análise de interpretação da matéria envolvida nas questões em confronto com a resposta técnica emitida nos recursos administrativos, resta inviável, ao menos neste momento embrionário da demanda, a intervenção do Poder Judiciário.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim têm concluído, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. Administrativo.
Concurso público. Pretensão à anulação de questões aplicadas em avaliação objetiva de concurso público para preenchimento de cargos vagos na carreira de Delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Inadmissibilidade. Não compete ao Poder Judiciário, ainda que no controle da legalidade, substituir a banca examinadora do certame para rever os critérios de correção e de formulação de questões de provas. Ausente excepcional situação de ilegalidade ou teratologia a legitimar intervenção judicial no certame. Precedente do STF, firmado em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 632.853/CE, Tema nº 485.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1040310-03.2022.8.26.0053; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/05/2023; Data de Registro: 23/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO/POLICIAL PENAL - EDITAL SEJUSP N. 002/2021 - PROVA OBJETIVA - NORMAS DO EDITAL - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - POSSIBILIDADE - REDISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA BANCA EXAMINADORA - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes. Contudo, admite-se, excepcionalmente, o controle jurisdicional sobre a aferição de legalidade do certame, assim entendida a possibilidade de apreciar se a questão objetiva foi elaborada de acordo com o conteúdo programático previsto no edital ou, ainda, com evidente erro grosseiro. Não demonstrado que as questões judicialmente impugnadas se encontram em desarmonia com as regras do concurso público a que se submeteu o candidato ou que possuem erro grosseiro, não há que se falar na sua anulação e atribuição dos pontos ao candidato
, o que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.124233-2/002, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2023, publicação da súmula em 05/06/2023).

A bem da verdade, todos os candidatos foram submetidos às mesmas questões e critérios de correção na prova objetiva e puderam, de acordo com suas convicções e expertises, optar por uma das alternativas indicadas, não havendo erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário nesta fase de cognição sumária, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade.

Nesse sentido, orienta o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE GABARITO E INVALIDAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO E DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SINDICÂNCIA JUDICIAL. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. I. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto se incluem os critérios de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no seu artigo 2º. II. A sindicância judicial dos critérios de correção ou do conteúdo de questões de concurso público extravasa o princípio da legalidade e avança sobre atribuições que, pelo primado da independência dos poderes, são constitucionalmente cometidas ao Poder Executivo.
III. Mais do que adentrar no mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos. IV. Salvo em hipóteses excepcionais de patente ilegalidade, erro grosseiro ou teratologia, não se pode invalidar questões de concurso público, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.
V. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1686496, 07092011720218070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. TJDFT).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe

negar
provimento
, a fim de preservar a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória na origem.

É como voto.

1
11.4 O candidato inscrito ao cargo de Soldado Combatente, para ser aprovado na Prova Objetiva deverá, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital: 11.4.1 Obter, no mínimo, 40% da pontuação máxima possível na Prova Objetiva; e 11.4.2 Obter, no mínimo, 20% da pontuação máxima possível em cada área de conhecimento.

14.1.1 Somente será corrigida a Prova de Redação do candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 11.4 (da Prova Objetiva) e estiver classificado na Prova Objetiva até o limite de 6 (seis) vezes a quantidade de vagas disponíveis para as vagas da Ampla Concorrência, Negros e Indígenas, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.